Tribunal: TJBA
Processo: 0000292-53.1998.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000292-53.1998.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EVERALDO SANT ANNA OLIVEIRA JUNIOR, LAERTES ANDRADE MUNHOZ, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: ADELSON HENRIQUE

Advogado(s)
:
JOSE EVALDO DE MENEZES, LUIZ WAGNER SANTANA MONTALVAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. SÚMULA 233 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença da 2ª Vara dos Feitos Relativos à Relação de Consumo, Cíveis, Fazenda Pública e Comerciais da Comarca de Paulo Afonso, que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução, ao considerar que o contrato de abertura de crédito fixo não possui natureza de título executivo extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de abertura de crédito fixo constitui título executivo extrajudicial apto a embasar a execução; e (ii) determinar se a exceção de pré-executividade foi utilizada corretamente no caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de abertura de crédito fixo equivale a um contrato de mútuo feneratício e, quando preenchidos os requisitos legais de liquidez, certeza e exigibilidade, constitui título executivo extrajudicial, nos termos do
art. 784, III, do CPC/2015 (correspondente ao art. 585, II, do CPC/1973)
.

4. A exceção de pré-executividade deve ser limitada a questões que não dependem de dilação probatória e que podem ser verificadas de plano pelo juiz, sendo cabível para discutir a ausência dos requisitos do título executivo.

5. A sentença recorrida incorre em
error in procedendo
ao acolher a exceção de pré executividade, confundindo o contrato de abertura de crédito fixo com o contrato de abertura de crédito em conta corrente, que é regido por entendimento diverso consubstanciado nas Súmulas 233 e 247 do STJ.

6. O contrato em questão encontra-se assinado pelo devedor e duas testemunhas, e está acompanhado de extratos detalhados que comprovam o valor do débito, o prazo de pagamento e os encargos envolvidos, cumprindo os requisitos necessários para execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
"
O contrato de abertura de crédito fixo, quando preenchidos os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, constitui título executivo extrajudicial apto a embasar a execução".

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000292-53.1998.8.05.0191
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL SA
e como apelada
ADELSON HENRIQUE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos do voto do relator.